Tribunal: STJ
Processo: 0483661-75.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1058616 - MS(2025/0483661-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: TIAGO BUNNING MENDES
ADVOGADOS
: TIAGO BUNNING MENDES - MS018802
PATRÍCIA FERNANDES URBIETA - MS023092
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
PACIENTE
: JUCIMAR GALVAN (PRESO)
CORRÉU
: ADEMAR ALMEIDA RIBAS
CORRÉU
: ADEMILSON CRAMOLISH PALOMBO
CORRÉU
: ADRIANO DIOGO VERISSIMO
CORRÉU
: ANDERSON CESAR DOS SANTOS GOMES
CORRÉU
: BRUNO ASCARI
CORRÉU
: BRUNO ASCARI DE ANDRADE
CORRÉU
: DARLI DE OLIVEIRA SANTANDER
CORRÉU
: DOUGLAS LIMA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: DOUGLAS LIMA DE OLIVEIRA SANTANDER
CORRÉU
: ERIC DO NASCIMENTO MARQUES
CORRÉU
: FABIO ANTONIO ALVES DA SILVA
CORRÉU
: FERNANDO HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS
CORRÉU
: FRANK SANTOS DE OLIVEIRA
CORRÉU
: HUGO CESAR BENITES
CORRÉU
: JOESLEY DA ROSA
CORRÉU
: LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS
CORRÉU
: MARCIO ANDRE ROCHA FARIA
CORRÉU
: MAYK RODRIGO GAMA
CORRÉU
: NATONI LIMA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: PAULO CESAR JARA IBARROLA
CORRÉU
: RODNEY GONCALVES MEDINA
CORRÉU
: WELINGTON SOUZA DE LIMA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
.
LAVAGEM
DE
DINHEIRO.
INTEGRAR
HABEAS
CORPUS
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
.
PRISÃO

OPERAÇÃO
SNOW
PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. NECESSIDADE DE REDUZIR
Documento eletrônico VDA55193715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:15
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 86552a64-f752-43a5-b7ce-b95c8ed57608

OU
INTERROMPER
A
ATIVIDADE
DO
GRUPO
CRIMINOSO.
RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA
CONDUTA. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55193715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:15
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 86552a64-f752-43a5-b7ce-b95c8ed57608

HABEAS CORPUS No 1058616 - MS(2025/0483661-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: TIAGO BUNNING MENDES
ADVOGADOS
: TIAGO BUNNING MENDES - MS018802
PATRÍCIA FERNANDES URBIETA - MS023092
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
PACIENTE
: JUCIMAR GALVAN (PRESO)
CORRÉU
: ADEMAR ALMEIDA RIBAS
CORRÉU
: ADEMILSON CRAMOLISH PALOMBO
CORRÉU
: ADRIANO DIOGO VERISSIMO
CORRÉU
: ANDERSON CESAR DOS SANTOS GOMES
CORRÉU
: BRUNO ASCARI
CORRÉU
: BRUNO ASCARI DE ANDRADE
CORRÉU
: DARLI DE OLIVEIRA SANTANDER
CORRÉU
: DOUGLAS LIMA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: DOUGLAS LIMA DE OLIVEIRA SANTANDER
CORRÉU
: ERIC DO NASCIMENTO MARQUES
CORRÉU
: FABIO ANTONIO ALVES DA SILVA
CORRÉU
: FERNANDO HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS
CORRÉU
: FRANK SANTOS DE OLIVEIRA
CORRÉU
: HUGO CESAR BENITES
CORRÉU
: JOESLEY DA ROSA
CORRÉU
: LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS
CORRÉU
: MARCIO ANDRE ROCHA FARIA
CORRÉU
: MAYK RODRIGO GAMA
CORRÉU
: NATONI LIMA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: PAULO CESAR JARA IBARROLA
CORRÉU
: RODNEY GONCALVES MEDINA
CORRÉU
: WELINGTON SOUZA DE LIMA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
.
LAVAGEM
DE
DINHEIRO.
INTEGRAR
HABEAS
CORPUS
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
.
PRISÃO

OPERAÇÃO
SNOW
PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. NECESSIDADE DE REDUZIR
OU
INTERROMPER
A
ATIVIDADE
DO
GRUPO
CRIMINOSO.
Documento eletrônico VDA54118849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 20:19:37
Código de Controle do Documento: 713c0b81-db7c-42b1-b374-d5da47a1b5df

RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA
CONDUTA. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Ordem denegada.
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em favor de JUCIMAR GALVAN,
habeas corpus
impugnando-se o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
MATO GROSSO DO SUL (HC n. 1417969-62.2025.8.12.0000).
Consta dos autos que o paciente foi condenado pela suposta prática dos
crimes de lavagem de dinheiro e integrar organização criminosa no âmbito da Operação
. O Juízo da 3a Vara Criminal da comarca de Campo
no Processo n.
Snow
Grande/MS,
0924191-71.2023.8.12.0001, negou o direito de recorrer em liberdade (fls.
).
39/296
Inconformada, a defesa impetrou
na origem. O Tribunal
habeas corpus
a
denegou a ordem em
(fls.
).
quo
25/11/2025
16/23
Daí o presente
, em que o impetrante alega constrangimento ilegal por
writ
ausência de fundamentação concreta na manutenção da prisão preventiva na
sentença, afirmando que a Magistrada se limitou a mencionar que o paciente
permaneceu preso durante o processo e o regime imposto, sem indicar elementos do
do Código de Processo Penal nem atender ao
§ 1o, do mesmo
art. 312
art. 387,
diploma.
Sustenta a impossibilidade de o acórdão suprir a falta de motivação da
sentença, apontando que o Tribunal agregou fundamentos inexistentes na decisão de
primeiro grau e apoiou-se em precedentes antigos e inadequados, em afronta aos arts.
315, § 2o, I e III, e 387, § 1o, do Código de Processo Penal.
Aduz a inexistência de contemporaneidade do perigo à ordem pública e de
fatos novos, destacando que os eventos imputados são de 2021 a 2023 e que a 2a
fase da
, deflagrada em 2025, não alcançou o paciente nem gerou
Operação Snow
nova imputação contra ele, o que afasta o
atual.
periculum libertatis
Ressalta os predicados favoráveis do paciente, como primariedade,
ocupação lícita, residência fixa e família constituída.
Requer a revogação do decreto prisional ou a substituição da prisão

preventiva por medidas cautelares alternativas.
Documento eletrônico VDA54118849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 20:19:37
Código de Controle do Documento: 713c0b81-db7c-42b1-b374-d5da47a1b5df

Os autos vieram a mim conclusos por prevenção do HC n.
HC
920.684/MS,
n.
dentre outros.
987.128/MS,
Indeferida por mim a liminar (fls.
), e solicitadas informações, essas
306/309
foram prestadas pelas instâncias ordinárias (fls.
).
311/331
O Ministério Público Federal, em seu parecer, opinou pelo não
conhecimento do
(fls.
).
habeas corpus
340/344
É o relatório.
VOTO
Diz a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que toda prisão imposta
ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser
medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta,
isto é, em elementos vinculados à realidade.
Inexiste, na espécie, o alegado constrangimento ilegal. As instâncias
ordinárias decidiram na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Não há
falar em revogação da prisão preventiva imposta ao paciente.
No caso, nota-se que o Tribunal
convalidou a manutenção da
a quo

segregação cautelar, entendendo-a corretamente motivada, sob os seguintes
fundamentos (fls. 21/22 – grifo nosso):
[...]
Em razão da referida decisão, a defesa do paciente interpôs recurso de
. Sustentando que a manutenção da
apelação em 3 de outubro de 2025 (f. 7.256)
prisão preventiva na sentença condenatória carece de fundamentação e revela-se
incompatível com o direito de recorrer em liberdade, a defesa impetrou o presente
.
writ
[...]
Verifica-se pelos autos que o paciente respondeu a todo o processo
preso, não se justificando que, após condenado a cumprir pena em regime
fechado, venha a ser posto em liberdade para aguardar o julgamento solto,
em especial quando ausente qualquer fato novo modificando a necessidade
. Nesse sentido pacífico entendimento do Superior
de sua segregação cautelar
Tribunal de Justiça e deste Tribunal:
[...]
De fato, conforme anteriormente decidido por este egrégio Sodalício,
presentes os requisitos da custódia cautelar, os quais persistem e se
reforçam com a condenação, em especial aquele relativo à necessidade de
garantia da ordem pública, que foi o primeiro objetivo visado pelo legislador
ao conceber o instituto da prisão preventiva, e assim o fez em razão da
imensurável importância da paz social para a normalidade da vida em
. Com isso, o sagrado direito à liberdade, do qual todo cidadão é
sociedade
dotado, cede diante da necessidade de preservar o bem estar coletivo, ameaçado
pela conduta de quem insiste em praticar delitos sem importar-se com a
repercussão de seus atos no meio social.
Documento eletrônico VDA54118849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 20:19:37
Código de Controle do Documento: 713c0b81-db7c-42b1-b374-d5da47a1b5df

[...]
Vale ressaltar, a propósito, que a superveniência de sentença penal
condenatória apenas reforça os termos iniciais do decreto prisional, realçando a
existência de provas no tocante à materialidade e autoria delitivas, além da
presença dos pressupostos e das condições previstas nos artigos 312 e 313 do
Código de Processo Penal.
A manutenção da custódia cautelar ganha reforço com a prolação da
sentença condenatória que não concede ao agente que ficou preso durante toda a
instrução processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as
(AgRg no RHC n.
circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva
Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe
.
169.970/TO,
30/9/2022)
Portanto, não se verifica a alegação do impetrante de que o Tribunal
agregou fundamentos inexistentes na decisão de primeiro grau.
Como se vê, o
do paciente foi evidenciado pelas
periculum libertatis
instâncias ordinárias no decreto prisional (fls.
).
24/31
Observa-se, da análise dos trechos transcritos, que a constrição cautelar
está alicerçada em elementos vinculados à realidade, ante as referências às
circunstâncias fáticas justificadoras, com destaque, principalmente, ao fato de ter
permanecido preso durante a instrução processual, ao modus operandi
e a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização criminosa. Tudo a revelar e a justificar a manutenção da medida extrema.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra
entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do
potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta
reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento
(AgRg
idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
no RHC n.
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
. A
171.820/PR,
20/4/2023)
propósito: AgRg no HC n.
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe
940.170/SP,
e AgRg no RHC n.
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
30/10/2024;
192.072/BA,
Turma, DJe 22/8/2024.
Ademais, a contemporaneidade da prisão preventiva não está
necessariamente ligada à data da prática do crime, mas, sim, com o risco que a
liberdade do réu representa à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução
criminal, exatamente pelo lado concreto daqueles e de outros fatos que são
posteriores, demonstrando a necessidade da prisão preventiva. Nesse sentido, do
Supremo Tribunal Federal: HC n. 206.116-AgR, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma,
DJe
do Superior Tribunal de Justiça: HC n.
Ministra Daniela
18/10/2021;
892.175/BA,
Documento eletrônico VDA54118849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 20:19:37
Código de Controle do Documento: 713c0b81-db7c-42b1-b374-d5da47a1b5df

Teixeira, Quinta Turma, DJe
; e HC n.
Ministro Rogerio
23/12/2024
890.683/MG,
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30/4/2024.
Como se vê, o entendimento perfilhado pelo Tribunal
alinha-se à
a quo
jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal de que
a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização
criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo
fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (HC 95.024/SP,
Ministra Cármen Lúcia). A presença de indícios de que o paciente integra
organização criminosa é suficiente para demonstrar que subsiste a necessidade
A suposta atividade do ora agravado em organização criminosa
da prisão cautelar.
configura prática de crime de natureza permanente, tornando, assim, desnecessário o
exame do lapso temporal entre a conduta alegadamente criminosa por ele perpetrada
e a decretação de sua prisão preventiva, pois tal crime possui consumação prolongada
no tempo, evidenciando a atualidade da medida privativa de liberdade. É idônea a
prisão preventiva para resguardar a ordem pública quando demonstrado o risco
(STF – HC n. 191.068-AgR, relator Ministro Gilmar Mendes,

de reiteração delitiva
relator p/ acórdão Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe.
8/4/2021,
– grifo nosso). Assim, por exemplo: AgRg no HC n.
relator
16/6/2021
975.210/PE,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
26/3/2025,
2/4/2025.
Não é outra a opinião do Ministério Público Federal, o qual também adoto
como razão de decidir (fls. 340/344).
Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não têm o

condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Há nos autos

elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia preventiva, não se
mostrando suficientes, para o caso em análise, as medidas previstas no
do
art. 319
Código de Processo Penal.
Ante o exposto, denego a ordem.
Documento eletrônico VDA54118849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 20:19:37
Código de Controle do Documento: 713c0b81-db7c-42b1-b374-d5da47a1b5df

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.058.616 / MS
Número Registro: 2025/0483661-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
09241917120238120001 14179696220258120000 9241917120238120001
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : TIAGO BUNNING MENDES
ADVOGADOS : TIAGO BUNNING MENDES - MS018802
PATRÍCIA FERNANDES URBIETA - MS023092
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: JUCIMAR GALVAN (PRESO)
CORRÉU
: ADEMAR ALMEIDA RIBAS
CORRÉU
: ADEMILSON CRAMOLISH PALOMBO
CORRÉU
: ADRIANO DIOGO VERISSIMO
CORRÉU
: ANDERSON CESAR DOS SANTOS GOMES
CORRÉU
: BRUNO ASCARI
CORRÉU
: BRUNO ASCARI DE ANDRADE
CORRÉU
: DARLI DE OLIVEIRA SANTANDER
CORRÉU
: DOUGLAS LIMA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: DOUGLAS LIMA DE OLIVEIRA SANTANDER
CORRÉU
: ERIC DO NASCIMENTO MARQUES
CORRÉU
: FABIO ANTONIO ALVES DA SILVA
CORRÉU
: FERNANDO HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS
Documento eletrônico VDA55148539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:52:37
Código de Controle do Documento: aa768fc5-8d9c-4708-aa13-694005aa91c9

CORRÉU
: FRANK SANTOS DE OLIVEIRA
CORRÉU
: HUGO CESAR BENITES
CORRÉU
: JOESLEY DA ROSA
CORRÉU
: LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS
CORRÉU
: MARCIO ANDRE ROCHA FARIA
CORRÉU
: MAYK RODRIGO GAMA
CORRÉU
: NATONI LIMA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: PAULO CESAR JARA IBARROLA
CORRÉU
: RODNEY GONCALVES MEDINA
CORRÉU
: WELINGTON SOUZA DE LIMA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
18/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:52:37
Código de Controle do Documento: aa768fc5-8d9c-4708-aa13-694005aa91c9